Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746360-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KATIANE ALVES FERREIRA RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68918822, admitiu o recurso especial interposto por KATIANE ALVES FERREIRA. O STJ (ID 79291072) devolveu o feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.197.574/SP (Tema 1.365), afetado com a finalidade de “definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019